Tribunal: TJDFT
Processo: 0724999-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724999-72.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO VINICIUS BRAGA MARINHO AGRAVADO: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OYAMOTA DO BRASIL S/A, R K OYAMA FILHO EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Vinicius Braga Marinho contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0013380-96.2015.8.07.0001, que indeferiu o pedido de imediata penhora de bens das empresas que integram o grupo econômico do Executado, antes do processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Consoante informou o Agravante na petição Id. 29885499 e verificou-se em pesquisa realizada por meio do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, foi proferida decisão[1] nos autos de origem, que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão das empresas Oyamota do Brasil S.A e R K Oyama Filho EIRELI no polo passivo da relação processual, além de intimar o ora Agravante (exequente) para apresentar planilha atualizada do débito e a indicar, no prazo de 15 dias, bens dos Executados passíveis de penhora. Em atenção à referida determinação, o ora Agravante apresentou nos autos de origem memória atualizada do débito e requereu novas medidas constritivas em face do Executados. Assim, está prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. [1] Id. 103975053 Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora